Tribunal: TJBA
Processo: 8067370-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067370-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SALVADOR ELIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PREVISTO NO ART. 1030, II, do CPC. VOTO NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ PARA ANULAR A SENTENÇA DE MÉRITO E DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO NA ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob fundamento de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A.

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por meio de Acórdão da Segunda Câmara Cível, manteve a sentença recorrida, afastando a legitimidade passiva da instituição financeira.

O recorrente interpôs Recurso Especial, tendo a 2ª Vice-Presidência do TJBA determinado o retorno dos autos ao Gabinete da Relatoria para eventual juízo de retratação, com fundamento no Tema 1150 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda que discute falha na prestação de serviço referente a conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder sobre eventuais falhas na prestação de serviço relativas a contas vinculadas ao PASEP, incluindo a falta de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Programa.

O art. 927, III, do Código de Processo Civil impõe a observância obrigatória das decisões proferidas sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Diante da divergência entre o Acórdão recorrido e o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1150, impõe-se o exercício do juízo de retratação para adequação ao precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Exercendo o juízo de retratação, reconhece-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, com a consequente anulação da sentença de primeiro grau, determinando-se o regular processamento do feito na origem.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder sobre falhas na prestação de serviço em contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Programa, conforme fixado no Tema 1150 do STJ".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 927, III.

Código de Processo Civil, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1150 dos Recursos Repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067370-41.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante SALVADOR ELIAS DA SILVA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia por exercer o juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC) e ANULAR a sentença de mérito, nos termos do voto da relatora.